Tribunal: TJDFT
Processo: 0703108-22.2022.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703108-22.2022.8.07.0012 RECORRENTE: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS RECORRIDA: MARIA DE JESUS BASTOS DE ARAUJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ATUAÇÃO TEMERÁRIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. 1. Não é qualquer desconforto ou aborrecimento que pode gerar dano moral. É preciso mais que o mero incômodo, constrangimento ou frustração, sendo necessária a caracterização de um aborrecimento extremamente significativo capaz de ofender a dignidade da pessoa humana. 2. Conquanto indubitáveis os transtornos e aborrecimentos sofridos pela apelante, não há prova de que a conduta praticada pela ré tenha ofendido seu patrimônio imaterial a ponto de caracterizar violação à dignidade. 3. Incumbe à parte que alega a prática da conduta maliciosa o ônus da prova dos requisitos objetivos e subjetivos para a configuração da má-fé, o que não se verifica no caso em apreço, porquanto ausente quaisquer elementos de prova acerca da suposta atuação temerária. 4. Deu-se parcial provimento ao recurso. A recorrente alega violação ao artigo 85, §§2o e 3o, do Código de Processo Civil, asseverando que os honorários foram fixados em patamar excessivo, diante da ausência de complexidade na matéria, sendo pertinente a minoração pleiteada. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada ofensa ao artigo 85, §§ 2o e 3o, do CPC. Com efeito, a apreciação da tese recursal demanda reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, “a jurisprudência desta Corte posiciona-se no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em recurso especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura no caso.” (AgInt no AREsp n. 1.775.781/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022). Confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp n. 1.639646, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 1/3/2023. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado da recorrente, Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/DF 25.136. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012